Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721322-39.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECRIVALDO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência que objetivava compelir a parte agravada a estornar os valores descontados de sua conta-corrente em decorrência de contratos de empréstimo celebrados entre as partes. Em suas razões, o recorrente afirma ter celebrado empréstimos com o agravado, que, renegociados, deram ensejo a descontos na conta-corrente em que recebe seus vencimentos, em valor que remonta quase à totalidade do salário percebido em novembro de 2018. Argumenta que tal prática inviabiliza sua subsistência, colocando em risco sua dignidade. Requer seja deferido no presente recurso aquilo que foi postulado ao juízo singular, determinando-se ao agravado que promova o imediato estorno dos valores debitados da conta-corrente, bem assim que se abstenha de reiterar tal ato nos meses subsequentes, até a apreciação final do mérito da demanda. Requer, ao final, que o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminar. A tutela de urgência foi indeferida. Em resposta, o agravado sustenta a prevalência da decisão recorrida. Sustenta que, ao contratar os empréstimos, o recorrente autorizou expressamente que as prestações fossem descontadas em conta-corrente, havendo que prevalecer o pactuado em razão da força obrigatória dos contratos. Aduz inexistir regramento legal limitando os descontos em conta-corrente a determinado percentual. Requer seja negado provimento ao recurso. É o relatório. Em consulta aos autos do feito originário (0711232-15.2018.8.07.0018), verifica-se que o processo foi sentenciado (id no 31362100) e a respeitável sentença transitou em julgado. Assim, forçoso reconhecer que o presente recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, DF, em 3 de março de 2020 14:25:47. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Desembargador